Tribunal: TCU
Processo: 021.158/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação feita à Caixa Econômica Federal, por meio do item 9.2 do Acórdão 11448/2023-Segunda Câmara, no âmbito do processo TC 023.152/2017-6

Inteiro teor:
Acórdão 1325/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da determinação contida no item 9.2 do Acórdão 11448/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 5), cujo monitoramento também foi determinado pelo item 9.10 do mesmo Acórdão nos autos do TC Processo 023.152/2017-6 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 11448/2023-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista que a Caixa Econômica Federal instaurou tomada de contas especial em desfavor da empresa Capgemini (CNPJ 65.599.953/0001-63), referente às inconformidades na execução do Contrato 1.231/2013; b) encaminhar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.158/2025-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Helena Sirimarco Moreira Guedes (29026/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.